Tribunal: TJBA
Processo: 8002416-44.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002416-44.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: SIDNEI MIRANDA CAIRES Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo município de Livramento de Nossa Senhora contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, com base no princípio da eficiência administrativa e na tese firmada no Tema 1.184/STF. III. Razões de decidir 3. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois a decisão se baseou em fato já constante nos autos e em aplicação de precedente vinculante. 4. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não tenham sido localizados bens penhoráveis ou adotadas medidas administrativas prévias. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o referido precedente, impõe a extinção de execuções fiscais ajuizadas com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil por mais de um ano. 6. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2022, sem citação nem indicação de bens, tampouco houve pedido de suspensão para adoção de medidas administrativas. 7. A alegação de ausência de critério objetivo não subsiste diante do parâmetro expresso na Resolução CNJ nº 547/2024. 8. A aplicação da Súmula 452/STJ não prevalece sobre a tese firmada em repercussão geral. 9. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC. IV. Dispositivo 10. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 10 e 489, §1º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Agravo Interno Cível nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002416-44.2022.8.05.0153, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como agravado SIDNEI MIRANDA CAIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator